Tribunal: TJDFT
Processo: 0726687-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726687-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Afrânio Gomes da Rocha Filho Embargado: Jose Carlos de Almeida D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Afrânio Gomes da Rocha Filho contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 75386097). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator